Tribunal: TJSP
Processo: 0001754-07.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001754-07.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTÔNIO
SÉRGIO BALBINO VILELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001754-07.2020.8.26.0509 -Voto no 12512
2
Voto no 12.512
Agravo em Execução no 0001754-07.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Antônio Sérgio Balbino Vilela
Agravo em execução. Satisfação dos requisitos objetivo e
subjetivo para progressão de regime. Quitação da pena de
multa. Desnecessidade. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face da r. decisão do MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM 2a RAJ da Comarca de Araçatuba, que deferiu a progressão
do sentenciado Antônio Sérgio Balbino Vilela para o regime semiaberto
(fls. 71/73).
O órgão ministerial afirma que o sentenciado não satisfez o
requisito objetivo para progressão de regime, tendo em vista que não
quitou a pena de multa a ele imposta. Requer, assim, o retorno do
sentenciado ao regime prisional fechado (fls. 01/11).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em
contraminuta (fls. 76/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001754-07.2020.8.26.0509 -Voto no 12512
3
A decisão hostilizada foi mantida a fls. 86.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo improvimento do
agravo (fls. 98/116).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O sentenciado foi condenado à pena total de 13 (anos) anos, 05
(cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado,
pela prática dos delitos de roubos majorados e furto qualificado, e cumpriu
mais de 1/6 da reprimenda (fls. 56/66).
O magistrado, entendendo que restaram preenchidos os requisitos
de ordem objetiva e subjetiva, sem que existissem outros motivos que
apontassem a necessidade de manutenção do sentenciado no regime mais
gravoso, deferiu a progressão ao regime semiaberto (fls.71/73).
A decisão recorrida não merece reforma e neste sentido tem
decidido esta Segunda Câmara de Direito Criminal, ressalvado o meu
posicionamento
inicial
distinto
consignado
no
voto
12.002
(0001023-09.2020.8.26.0154), para que prevaleça, com a aplicação do
princípio da colegialidade, uma atuação uniforme a ensejar a estabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001754-07.2020.8.26.0509 -Voto no 12512
4
das relações jurídicas.
Esse posicionamento inicial baseou-se nas razões expostas em
precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente naquelas
consignadas no AgRg na Progressão de Regime na Execução Penal 12
Distrito Federal, da relatoria do Min. Roberto Barroso. Em suma, a análise
dos requisitos necessários para a progressão de regime não se restringe ao
art. 112 da LEP, como ocorre, por exemplo com o disposto no § 4.o do art.
33 do Código Penal, ou com a determinação de submissão do sentenciado
ao exame criminológico. Como disse o Min. Roberto Barroso, “... o
julgador, atento às finalidades da pena e de modo fundamentado, está
autorizado a lançar mão de requisitos outros, não necessariamente
enunciados no art. 112 da LEP, mas extraídos do ordenamento jurídico,
para avaliar a possibilidade de progressão no regime prisional, tendo
como objetivo, sobretudo, o exame do merecimento do sentenciado.”
No entanto, prevalece a orientação no sentido de que o art. 112 da
Lei de Execução Penal e o art. 2o, parágrafo 2o, da Lei no 8.072/90 não
estabelecem como requisito para a progressão de regime prisional o
adimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu nesse E. Tribunal de Justiça:
“Cumpre assinalar, de proêmio, que não cabe ao Poder
Judiciário a tarefa constitucional de legislar, aliás, como bem
sabe a ilustre e zelosa agravante. Isto porque, a Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001754-07.2020.8.26.0509 -Voto no 12512
5
7.210/84 (Lei de Execução Penal), ao criar o sistema
progressivo de cumprimento de pena, estabeleceu, em seu
artigo 112, apenas dois critérios para a aludida progressão,
quais sejam, o objetivo (cumprimento de certo lapso temporal
da reprimenda) e o subjetivo (bom comportamento carcerário,
ou, caso se prefira, mérito do sentenciado). Nada,
absolutamente nada foi consignado, como requisito legal à
promoção, em relação à satisfação da reprimenda pecuniária.” (Agravo de Execução Penal n°
7000874-45.2017.8.26.0073, rel. Des. Fernando Torres Garcia,
14a Câmara de Direito Criminal, julgado em 28/09/2017);
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime deferida -
Recurso do Ministério Público - Pleito de cassação da decisum
ao argumento de que a ausência de recolhimento prévio da
pena de multa (aplicada cumulativamente) impede a
concessão do benefício - Inadmissibilidade - Condição não
prevista em Lei (art. 112, LEP) - Precedente do STF que,
embora tenha considerado que o inadimplemento da pena
pecuniária pode constituir óbice à progressão, ponderou que a
regra não se aplica quando a impossibilidade de pagamento
resulta de hipossuficiência financeira do sentenciado, como in
casu - Manutenção da decisão que se impõe, pois preenchidos
os pressupostos objetivo e subjetivo para a transferência -
Diretores
do
estabelecimento
prisional
que
opinaram
favoravelmente ao deferimento do pleito, com base no exame
psicossocial - Ausência de notícia de cometimento de falta
grave ou de envolvimento em novas práticas ilícitas -
Recorrido que já obteve a progressão ao regime aberto
durante o tramitar deste recurso - Agravo não provido.”
(Agravo de Execução Penal n° 7004093-09.2016.8.26.0071, rel.
designado Des. Juvenal Duarte, 5a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 23/11/2017).
E diga-se que não seria aplicável o precedente do E. Supremo
Tribunal Federal invocado nas razões recursais, pois ele não guardaria
relação com o presente caso, já que se referiria exclusivamente à execução
penal de condenado por crimes contra a Administração Pública, infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001754-07.2020.8.26.0509 -Voto no 12512
6
penais nas quais a pena de multa desempenha papel preponderante, uma
vez que se trata de delito que integra a criminalidade econômica.
Destaca-se, ainda, que o referido precedente indica que apenas o
inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão. Nos
autos, o Ministério Público não demonstrou que houve deliberada
inadimplência, apenas pleiteou ao magistrado a consideração deste
requisito adicional para a progressão.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por
se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial,
inviável o seu conhecimento, devendo ser analisada,
entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão
impugnado, alinhando-se ao entendimento do Supremo
Tribunal Federal, asseverou que 'o não recolhimento da multa
por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la,
sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio
e de sua família, constitui deliberado descumprimento de
decisão judicial e deve impedir a progressão de regime'.
Entretanto, no caso em apreço, o paciente goza da presunção
de hipossuficiência e não existem elementos nos autos capazes
de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício
para determinar que seja reexaminado o pedido de progressão
de regime em favor do ora paciente, observando-se o disposto
neste voto.” (HC 362.648/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, sexta turma, julgado em 04/10/2016, DJe
17/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001754-07.2020.8.26.0509 -Voto no 12512
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator